Tribunal: TJDFT
Processo: 0754983-24.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR FIXADA POR OCASIÃO DO DIVÓRCIO CONSENSUAL. VALOR ÍNFIMO. FINALIDADE: MANUTENÇÃO DA EX-ESPOSA EM PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DO AUTOR DO PLANO DE SAÚDE DE SUA TITULARIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DO ACORDO. EXONERAÇAO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ART. 85, § 2o, DO CPC. OBSERVÂNCIA. REDUÇÃO. INVIABILIDADE.
1. Se as provas juntadas aos autos são suficientes para firmar a convicção do magistrado acerca da matéria posta em juízo, não há que se falar em cerceamento de defesa, em face da não realização de audiência de instrução, com a oitiva de testemunhas. Preliminar rejeitada.
2. Entre ex-cônjuges, o dever de prestar alimentos está previsto no art. 1.694, do CC, fundado no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua, devendo ser fixados com amparo no binômio necessidade-possibilidade. Todavia, é medida excepcional, com nítido caráter temporário, ou seja, por período razoável para que o ex-cônjuge se organize e atinja sua independência. Por isso, o princípio constitucional da solidariedade que fundamenta o dever de prestação de alimentos entre os cônjuges deve ser mitigado, a fim de reduzir ou mesmo extinguir a obrigação alimentar.
3. Demonstrado que a situação em tela não tem como fundamento básico o binômio necessidade-possibilidade, porquanto o acordo firmado entre as partes em relação à prestação de alimentos em valor ínfimo constituiu-se, de fato, em um artifício para que a apelante continuasse usufruindo do plano de saúde de titularidade de seu ex-cônjuge, considerando que o apelado foi excluído do plano de saúde em razão da sua redistribuição para outro órgão, bem como que o novo plano de saúde veda a possibilidade de inclusão de ex-esposa, configura-se a impossibilidade de cumprimento da obrigação nos moldes pactuados. Por conseguinte, não havendo a possibilidade de permanência da ré junto ao plano de saúde PRÓ-SAÚDE, sequer ser incluída no atual plano do autor, não merece prosperar o pedido de manutenção dos alimentos até então prestados, com a manutenção do acordo homologado judicialmente
4. A fixação dos honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC, deve obedecer aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a fim de remunerar condignamente o causídico. Correta a fixação da verba honorária em dez por cento (10%) sobre o valor da causa, inviável a sua redução.
5. Apelo não provido.